Tribunal: TJDFT
Processo: 0709689-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada em contraminuta, de perda do objeto, tendo em vista que esta foi internada por força da decisão judicial agravada e já teve alta hospitalar. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora